Tribunal: STF
Processo: ARE 1492185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA MUNICIPAL. Santos. Agente administrativo. Gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Base de cálculo. Reflexos. Diferenças. Contribuições previdenciária e assistencial. Imposto de renda. —



    1. Horas extras. Legislação. Nos termos dos art. 140, II e 145 da LM nº 4.623/84, a hora extra é paga 'por hora de trabalho prorrogado ou antecipado", isto é, sobre o valor da hora de trabalho; e tal valor é indicado com clareza nos holerites instruídos à exordial, no campo 'vencimento do cargo: 200 hs'. É a única referência a horas e corresponde à noção comum de salário: as horas de trabalho são remuneradas pelo valor a elas correspondentes, uma vez que outras verbas remuneram situações diferentes não diretamente relacionadas ao trabalho em si. Ao caso dos autos não se aplica a LCM nº 350/99 e, em decorrência, a ele igualmente não se aplicam as decisões do Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0091659-13.2011.8.26.0000, 3-8-2011, Rel. Reis Kuntz e na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0044311- 96.2011.8.26.0000, 17-8-2011, Rel. Carlos de Carvalho, que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo único do seu art. 3º da LCM nº 350/99. O pagamento das horas extras devidas à autora é regulado pelo art. 145 da LM nº 4.623/84 tão somente.



    2. Horas extras. Base de cálculo. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, com o acréscimo de 25%, de 50% no caso de serviço noturno ou de 100% no caso de domingo ou feriado (art. 145 da LM nº 4.623/84, art. 145 alínea 'b' e parágrafos). Incide sobre o valor da hora de trabalho restritivamente considerada, isto é, a contraprestação do exercício da atividade em si. Não entram na base de cálculo as vantagens que remuneram outros aspectos ligados ao cargo, como o adicional por tempo de serviço, décimo de chefia, referência funcional, vantagem pessoal, adicional de titularidade, adicional de insalubridade, gratificação de plantão normal e extra. A gratificação vem sendo corretamente paga pela administração.



    3. Imposto de renda. Contribuições previdenciária e assistência. As diferenças decorrentes da condenação submetem-se ao desconto de imposto de renda, que deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês; e aos desconto à título de assistência médica e hospitalar, nos termos do art. 5º, 'f' da LM nº 2.232/60, com redação dada pela LM nº 2.635/09. No entanto, não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 16, § 4º, 'd' da LCM nº 592/06, cuja redação foi reproduzida pelo art. 51, XI da LCE nº 1.139/21, e do Tema STF nº 163. — Improcedência. Recurso da autora desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, 7º, XVI, 37, caput e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente